Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-22.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Os apelados Cícero Londerry Batista e esposa pedem o deferimento do pedido de assistência judiciária que não foi analisado na origem. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e grau recursal, devendo o magistrado, antes de apreciar o requerimento, determinar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos legais (CPC/2015, art. 99, caput e § 2o). Intimem-se os requerentes para promoverem a comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício. Após à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, tendo em vista a autuação do Ministério Público na primeira instância (ID no 13570698 e no 13570703).